Tribunal: TJDFT
Processo: 0709077-05.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRÓ-DF. TERRACAP. ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL.
1. A pré-indicação da participação da autora no programa governamental Pró-DF, de per si, não é suficiente para garantir o direito ao lote indicado, sendo imprescindível o reconhecimento pela Administração do direito de compra e venda do imóvel.
2. Recurso não provido.